Tribunal: TJES
Processo: 5034970-64.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034970-64.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: PAULO LUCAS GIUBERTI MARQUES e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5034970-64.2023.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrido:
PAULO LUCAS GIUBERTI MARQUES, VANDERLEA CELLIS GIUBERTI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/ TUTELA DE URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARS”. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO.

ALEGAM OS AUTORES QUE SÃO CLIENTES DA RÉ DESDE 2017 COM O PLANO FAMÍLIA E, EM 31/01/23, SOLICITARAM À REQUERIDA A ALTERAÇÃO NO ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS. NO ENTANTO, QUANDO DA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS NO NOVO ENDEREÇO, NO DIA 18/02/23, FORAM INFORMADOS PELO TÉCNICO DA RÉ QUE O EDIFÍCIO NÃO POSSUÍA PASTA PARA INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA DO VIVO FIXO, QUE COMPORTA OS SERVIÇOS DE INTERNET RESIDENCIAL E TELEFONIA FIXA, RAZÃO PELA QUAL A RÉ RETIROU O SERVIÇO DE INTERNET FIXA DO PLANO CONTRATADO. CONTUDO, CONTINUARAM RECEBENDO COBRANÇAS DA OPERADORA RELATIVAS AO SERVIÇO DE INTERNET RESIDENCIAL, SENDO QUE EM ABRIL/23, A RÉ EMITIU UMA FATURA NO VALOR DE R$261,24 E, DIANTE DO NÃO PAGAMENTO DA COBRANÇA, A OPERADORA SUSPENDEU O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS VINCULADOS ÀS LINHAS MÓVEIS. AFIRMAM QUE COMPARECERAM À LOJA DA RÉ LOCALIZADA NO SHOPPING VITÓRIA, SENDO CONFIRMADA A INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ENTRE OS AUTORES E A OPERADORA PARA FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NO NOVO ENDEREÇO E, CONSEQUENTEMENTE, A IRREGULARIDADE DA COBRANÇA RECEBIDA. RESSALTAM QUE A RÉ PROMOVEU A RETIFICAÇÃO DA COBRANÇA PARA O MONTANTE DE R$163,87 E QUE, MESMO NÃO CONCORDANDO COM A COBRANÇA, EFETUARAM O PAGAMENTO DO DÉBITO PARA QUE FOSSE REALIZADO O DESBLOQUEIO DOS SERVIÇOS MÓVEIS.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$228,29, À TÍTULO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DE FORMA SIMPLES. DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E NULIDADE DA COBRANÇA DOS VALORES RELATIVOS AOS MESES DE 02/2023 E 03/2023 NO MONTANTE DE R$406,16 QUE CONSTAM NO ID 37816730, PÁGINA 5. CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 PARA CADA AUTOR, A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO
DA PARTE REQUERIDA, PLEITEANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. SUBSIDIARIAMENTE, COLIMA A MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, BEM COMO DA MULTA POR EVENTUAL DESCUMPRIIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET É OBJETIVA, OU SEJA, INDEPENDE DE CULPA, CONSOANTE O DISPOSTO NO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS (TELEFONIA E INTERNET). A INTERRUPÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E "INTERNET" EXTRAPOLA O MERO DISSABOR EM VISTA DAS NECESSIDADES DA VIDA MODERNA E DO ÓBICE INJUSTIFICADO E ILEGÍTIMO DE COMUNICAÇÃO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLACIONADO NOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. DANOS MORAIS COMPATÍVEIS COM O CASO CONCRETO E DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)